Tribunal: TJES
Processo: 5004532-93.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004532-93.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLARIO PISCINAS LTDA e outros
RECORRIDO: CELMA FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004532-93.2025.8.08.0021

RECORRENTE: SOLARIO PISCINAS GESTÃO DE FRANQUIAS RIO PRETO LTDA

RECORRIDO: CELMA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa franqueadora contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pela não instalação de piscina no prazo contratado, condenando-a à restituição do valor pago (R$ 22.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00). A recorrente alega ilegitimidade/ausência de responsabilidade por ser apenas franqueadora e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (a) se a franqueadora possui responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor pela franqueada; (b) se o atraso na entrega e instalação de piscina, com obras inacabadas no imóvel, gera dano moral; (c) se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da franqueadora é solidária, uma vez que integra a cadeia de consumo e beneficia-se da marca, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O inadimplemento contratual, no caso concreto, extrapolou o mero aborrecimento, pois a consumidora efetuou a escavação no terreno, sofrendo transtornos com chuvas e acúmulo de água, além da frustração da legítima expectativa de lazer.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A empresa franqueadora responde solidariamente com a franqueada pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços ou vício do produto perante o consumidor." "2. O atraso excessivo na instalação de item de lazer, quando acompanhado de intervenções físicas inacabadas no imóvel (escavações) que expõem o consumidor a riscos e transtornos adicionais, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, 18 e 25;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.424.341/SP;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1090895-81.2023.8.26.0002;

TJ-PR, RI nº 0005935-75.2021.8.16.0030.

Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SOLARIO PISCINAS GESTÃO DE FRANQUIAS RIO PRETO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CELMA FERREIRA DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, c/c a Lei nº 9.099/95 e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: I. CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas SOLARIO PISCINAS LTDA e SOLARIO PISCINAS GESTAO DE FRANQUIAS RIO PRETO LTDA na obrigação de restituir à Requerente o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de danos materiais, resolvendo-se o contrato. Este valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (ID 68571655) até a citação. Após a citação e até o efetivo pagamento, a quantia deverá ser atualizada pela taxa Selic (taxa que engloba juros moratórios e correção monetária). II. CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas SOLARIO PISCINAS LTDA e SOLARIO PISCINAS GESTAO DE FRANQUIAS RIO PRETO LTDA ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção)”
.

Em sede recursal (ID 17524836), a requerente pretende seja afastada sua responsabilidade, por ser franqueadora e, sendo mantida a condenação, se reconheça a inexistência de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17524841).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Já é assente na jurisprudência que
o
“entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia’. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10908958120238260002 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 28/02/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025).

Assim, sendo a recorrente franqueadora, responde de forma solidária com a fraqueada pelos prejuízos suportados pelos consumidores, como ocorreu com a autora, pois não foi instalada no prazo a piscina Canyon 800, conforme contrato anexado ao ID 17524691 e conversas apresentadas no ID 17524692.

Em relação à indenização por danos morais, em regra, sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que a autora realizou a escavação do local e passou a ter diversos problemas durante as chuvas, pelo acúmulo de água. Ademais, a parte Recorrida criou expectativa com a aquisição do bem, sendo nítido que o pretendido eram momentos de lazer, que restaram frustrados. Logo, reconheço a existência do dever de indenizar.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)